Tribunal: STF
Processo: AR 1320
Classe: AR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-07
Data de publicação: 1990-06-07

Ementa:
EMENTA: - Ação Rescisória. Suposto erro de ato insuscetível de fundamentá-la, porquanto não averiguável mediante as provas existentes nos autos do processo originário.
Documento novo imprestável, por não ser de existência ignorada pelas partes.
Violação não caracterizada do art. 208 da Constituição de 1967 (Emenda nº 22), dado que o direito ali assegurado consiste no provimento da serventia pelo substituto, não na permanência do direito à remuneração pelo regime de percepção de custas,
pertinente ao titular afastado.